Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-73.2023.8.11.0055
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
EMENTA: RECURSO INOMINADO CIVEL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. CONTRATO DE TRABALHO TEMPORÁRIO ANTES DO INGRESSO NO QUADRO EFETIVO DO MÚNICIPIO POR CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS FUNCIONAIS. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AVERBAÇÃO DO TEMPO DE SERVIÇO. POSSIBILIDADE. ARTIGO 290, DA LEI COMPLEMENTAR No. 006/1994, DE TANGARÁ DA SERRA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PROPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- Ocorrendo o pedido/protocolo administrativo, interrompe-se o prazo prescricional. 2- O adicional de tempo de serviço no caso concreto está previsto na Lei Complementar Municipal 006/1994, que regulamenta o Estatuto dos Servidores Públicos Municipais de Tangará da Serra/MT, dispõe no artigo 290 que: “O tempo de serviço público prestado ao Município, sob qualquer regime será contado integralmente para fins de adicional por tempo de serviço e licença especial.”. 3- Sendo o contrato válido, o direito a adicional por tempo de serviço público é de natureza eminentemente administrativa. Assim, se o único requisito previsto em lei é o implemento do tempo de efetivo exercício no serviço público municipal, o benefício será devido ao servidor relativamente ao período anterior a sua nomeação em virtude de concurso público, e no qual prestou serviços como contratado. 4- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 5- Condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e § 4o, III do CPC. 7- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 8- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002241-73.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Adicional por Tempo de Serviço]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROSEVELT GOMES DE SOUZA - CPF: 947.493.291-34 (RECORRENTE), DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais processos da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023